Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-59.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000303-59.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SELMA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 354.050.311-00 (RECORRENTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000303-59.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente/Recorrida:
SELMA DE OLIVEIRA RODRIGUES.

Recorrida/Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
GOLPE FINANCEIRO.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONOU O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED), SEM ÊXITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
RECURSO DA RECLAMANTE
DESPROVIDO
. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto elaborado por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira possui responsabilidade pela transação fraudulenta realizada na conta da consumidora; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente dos prejuízos alegados pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no § 3o, inciso II, do referido artigo
.

A própria parte autora admite ter seguido orientações de fraudadores, fornecendo informações sigilosas e realizando operações induzida em erro, configurando culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há provas de que a instituição financeira tenha praticado qualquer conduta ilícita ou contribuído para a ocorrência da fraude
.

6.

A reclamada acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperar o valor transferido, sem êxito, o que reforça a ausência de responsabilidade pelo ocorrido.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a responsabilidade do fornecedor de serviços não se configura quando os golpes resultam da conduta exclusiva da vítima, que segue orientações de terceiros e desconsidera os alertas de segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da reclamante desprovido.

9.

Recurso da reclamada
provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpa exclusiva do consumidor, ao seguir instruções de fraudadores e realizar operações que possibilitaram a concretização de golpe, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações bancárias indevidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, incisos I e II; CDC, art. 14, § 3o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJMG, AC no 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17/05/2022; TJMT, N.U. no 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 264099341, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda,
condenou a parte ré ao pagamento do valor de
R$
5.417,08 (cinco mil quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)

a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do
evento danoso
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, sendo que a primeira objetiva a
majoração dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: I
legitimidade passiva;

2)

Ausência de responsabilidade da empresa ré - Culpa exclusiva da autora e de terceiro;

3)

Inexistência de danos materiais e morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 264101251 e 264101252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais e materiais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que
minimamente
, e à reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso, verifica-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da reclamada quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que a instituição financeira reclamada possui atendimento pelos números 4020 0185, 0800 591 2117 e 0800 887 0463. No entanto, em que pese o narrado, a autora
não comprovou que as mensagens e as ligações da suposta funcionária ocorreram por meio dos canais oficiais, uma vez que não há número identificável no id. 264099314 e a parte autora não juntou o histórico de ligações aos autos.

Além disso, a reclamante admite que passou suas informações sigilosas e seguiu as instruções passadas pela fraudadora,
não sendo possível à instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de operação fraudulenta
.

Inclusive, consoante se extrai da exordial (id. 264099310), a parte autora narra que “
a “estelionatária” informou que a ligação era do setor de segurança do banco
(...)
informou à parte Autora que chegaria uma NOVA LIGAÇÃO automatizada do próprio banco, e que
era para a mesma informar outros dados faltantes
, afim de concretizar o cancelamento da suposta compra.

(...)

após chegar a nova ligação e a golpista solicitar para que a Autora informasse novos dados
, em seguida a mesmo notou uma notificação de pix, informando que houve uma transação realizada no valor de R$ 5.417,08 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)
(...)
”.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que a parte reclamante não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem tal alegação. Apesar de o pagamento ter ocorrido em 14/12/2023 (ids 264099315), a reclamante só contestou
a transferência
bancária em 31/12/2023 (id 264099328), sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia 10/01/2024 (id 264099321).

Importa ressaltar que os e-mails ids. 264099319 e 264099318 apenas comprovam que a autora alterou a senha de seu aplicativo bancário e solicitou um novo cartão, visto que não versam sobre a transferência via PIX contestada nos autos.

Desse modo, não se configurou a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos, já que a autora não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

Não há prova de que o empresa demandada tenha praticado ato ilícito, tampouco seria possível à instituição financeira identificar previamente que se tratava de operações fraudulentas, especialmente porque foi a própria autora quem passou suas informações sigilosas e seguiu as instruções fornecidas por terceiros.

Cabe destacar que, conforme id. 264099325 (p. 13), foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperação do valor, sem êxito: “(...)
Detalhes da análise:
Solicitação acatada
há indícios de fraude Não há valores retidos para repatriação – Resultado: Rejeitada –
Sem saldo
(...)” (grifei).

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a empresa demandada e os inconvenientes suportados pela consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua própria desídia ao conferir as informações passadas pela fraudadora, além de não tomar as cautelas devidas ao proceder com as instruções recebidas
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada pela fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”
(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada

para

julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025